Tribunal: TJSP
Processo: 1015916-76.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Documento do órgão estadual que demonstra o registro da alienação do bem (restrição financeira) - Tarifa cobrada de forma legítima - Devolução rechaçada - Recurso não provido.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Devolução de forma dobrada – Recurso provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviço pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC – Ausência de documento que comprove a efetiva avaliação do veículo - Abusividade da tarifa de avaliação de bem que é medida de rigor - Devolução de forma dobrada - Exegese do parágrafo único, "in fine" do art. 42 do CDC - Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Disciplina de sucumbência mantida – Exegese do artigo 86, parágrafo único do CPC.
DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.